Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708324-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: THYAGO GOMES ARAGÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em face do acórdão que, mantendo a sentença, condenou o requerente à pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, e artigo 304, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e uso de documento falso). O requerente sustenta a nulidade da busca domiciliar, além de alegar insuficiência probatória e erros na dosimetria da pena. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas produzidas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos ou resultou de valoração inadequada da prova; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em nulidade da entrada dos policiais na residência, tendo em vista que amparada em fundadas razões. 4. A revisão criminal exige interpretação restritiva, por atingir a coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse uma segunda apelação. 5. O requerente não apresentou qualquer prova nova ou fato novo capaz de demonstrar que a condenação foi contrária à evidência dos autos, como exige o inciso I do art. 621 do CPP. 6. A revisão criminal não se destina a substituir apelação criminal nem serve como instrumento para reavaliar provas já apreciadas em juízo. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4° do Art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da dedicação a atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO 8. Revisão criminal julgada improcedente. No recurso especial, a parte insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 4o, e 35, ambos da Lei de Drogas, e 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de acervo probatório para atestar a autoria delitiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, indica ofensa ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, afirmando contrariedade à dignidade da pessoa humana. Requer, no apelo especial, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CLÁUDIO CÉSAR VITÓRIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 33, § 4o, e 35, ambos da Lei de Drogas, e 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: De fato, do que se apreende dos autos, sobejaram provas no sentido de convencer tanto o magistrado sentenciante, quanto a 3a Turma Criminal, à unanimidade, acerca da responsabilidade penal do ora requerente, nas exatas circunstâncias detalhadas nos trechos do voto condutor acima reproduzidos, de maneira a concluir-se pela demonstração suficiente da materialidade e da autoria delitivas. Desse modo, não se constatam elementos bastantes para a reversão da decisão a pretexto de enquadramento na hipótese prevista no inciso I do art. 621 do CPP, precipuamente por faltar a demonstração de que a condenação foi contrária à evidência dos autos. O requerente pretende, na verdade, nova análise do tema, sem colacionar, no entanto, nenhum novo elemento a comprovar a sua alegação [...] Por tudo quanto exposto e examinado, permite-se concluir que o conjunto probatório foi suficientemente robusto para subsidiar a condenação do requerente, aplicando-se o melhor direito ao caso concreto, não havendo razões, do mesmo modo, para alteração da pena a ele imposta, que foi corretamente fixada (ID 73377485). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Acrescente-se que “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou o seguinte: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 1473105 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22/3/2024 PUBLIC 25/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76248617. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016